Tribunal: TJBA
Processo: 0093920-40.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0093920-40.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Otilia de Almeida Bulhosa

Advogado(s)
:
CASSIO MORETI CARNEIRO BISPO, PAULO RAONI DOS SANTOS ANDRADE MAMEDIO, ANTONIO JOSE SOUZA BASTOS, FELIPE JACQUES SILVA, MARILIA REIS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: Andre Rossi Ferreira

Advogado(s)
:
CARLOS ARTUR RUBINOS BAHIA NETO, ALEXANDRE PINON DA MOTTA LEAL

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TEMA 940 DO STF. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE . EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO INTACTO.

1. O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pelo Embargante, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

2. No caso concreto, inexiste omissão a ser suprida, pois o acórdão embargado examinou exaustivamente a aplicação do Tema 940 do STF, inexistindo qualquer indicativo de modulação temporal dos seus efeitos.

3. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria posta em Juízo.

4. A pretensão de prequestionamento resta atendida quando examinados todos os temas trazidos pelo recorrente na peça recursal e nos aclaratórios.

5. Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº. 0093920-40.2005.8.05.0001, sendo Embargante
OTILIA DE ALMEIDA BULHOSA
e Embargado
ANDRE ROSSI FERREIRA
, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª. Gardênia Pereira Duarte

Relatora